Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REANÁLISE PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Resta obstada a reanálise, ex offico, do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, sob pena de afronta ao disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil.

2. Decidia a questão por meio de decisão anterior não impugnada, é vedado ao magistrado revisitar o tema, salvo nas hipóteses previstas na legislação de regência.

3. Recurso conhecido e provido.